Tribunal: TJDFT
Processo: 0712948-08.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAL. VALIDADE. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. MAJORANTE MANTIDA. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇAO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILDIADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante da acusada constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroboradas por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe.
3. A incidência da causa de aumento prevista no inciso III do art. 40 da Lei n° 11.343/2006, por ser circunstância objetiva, independe da comprovação de circulação ou presença de pessoas, basta que o tráfico de entorpecentes ocorra nas imediações dos locais previstos em lei.
4. A existência de ações penais em curso pode ser utilizada para afastar a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, por ser indicativo de que a ré se dedica habitualmente a atividades criminosas. Precedentes do STJ e JTDF.
5. Recurso conhecido e desprovido.